Tribunal: TJDFT
Processo: 0708113-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ COMPROVADA. NEGATIVA DE COBERTURA. AGRAVAMENTO DO RISCO. PERDA DA COBERTURA SECURITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 277, parágrafo 2o, do Código de Trânsito Brasileiro permite a lavratura de auto pela autoridade pública, o qual é dotado de presunção de veracidade e legitimidade e é prova lícita para atestar o estado de embriaguez.
2. É sabido que a ingestão de bebida alcoólica compromete os reflexos do motorista e prejudica a capacidade de conduzir veículos automotores, tornando-o menos apto e prudente. 2.1 Comprovado que a embriaguez foi causa determinante para a ocorrência do acidente, legítima é a negativa de pagamento da cobertura securitária, uma vez que as fotos do acidente demonstram que a via se encontrava seca após o acidente, inexistiam veículos próximos e houve colisão do veículo com objeto fixo (árvore).
3. Recurso conhecido e não provido.